Tribunal: STF
Processo: ARE 1502111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado (eDOC 55):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE TEMPO FICTO RESULTANTE DA CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE MAJORAÇÃO DA RMI DA APOSENTADORIA POR IDADE. RECURSO DO INSS PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos (eDOC 60).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 26, § 2º da EC 103/2019.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, ao afastar a possibilidade de cômputo de tempo especial para fins de revisão da aposentadoria por idade, a Turma de origem decidiu contrariamente ao normativo constitucional. 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 65):



    “(...) o caso concreto versa sobre a regra de transição da aposentadoria por idade que para fins de coeficiente de cálculo encontra previsão no art. 26, § 2º da EC 103/2019 e não no art. 50 de Lei 8.213/91.



    Diante a omissão quanto ao verdadeiro tema discutido nos autos, qual seja, a possibilidade trazida pela EC 103/2019 de majorar a RMI da aposentadoria por idade por meio do reconhecimento de período especial alterando a composição do tempo de contribuição para majoração do coeficiente de cálculo, o segurado opôs embargos de declaração acerca de informações imprescindíveis para a conclusão da demanda e inquestionável ofensa direta ao art.26, § 2º da EC 103/2019. 



    Em resposta, o segundo acórdão apesar de admitir que a EC 103/2019 alterou significativamente o cálculo da aposentadoria, manteve seu entendimento anterior acerca da impossibilidade do aproveitamento da conversão das atividades especiais para fins de definição do coeficiente a ser utilizado no salário de benefício da aposentadoria por idade.



    (...)”



    O Juiz Federal Presidente da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 68).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 55, pp. 2-4):



    “(...) Assim, no caso dos autos, além da idade de 65 anos, o autor deveria demonstrar ter implementado o tempo total de contribuição de 15 anos em razão de ser ele do sexo masculino.



     Contudo, ressalte-se que o tempo de carência deve ser contado de forma simples e não ficta, com acréscimo do fator de conversão 1,4, posto que a legislação previdenciária não permite tal conversão para efeito de carência. 



    (...)



    Com efeito, não há como converter tempo especial em comum para fins de implementação do requisito ‘carência’ da aposentadoria por idade da parte autora, uma vez que, em se tratando de tempo fictício, não haveria o número mínimo de contribuições ou o tempo efetivamente trabalhado. 



    Da mesma forma, não é possível a conversão de tempo de serviço em condições especiais visando a majoração do coeficiente de cálculo da aposentadoria por idade. 



    A TNU no julgamento do PEDILEF 0507690-28.2018.4.05.8500 firmou a tese de que se exige efetiva contribuição para fins de majoração da renda mensal inicial, no caso de aposentadoria por idade, não sendo possível a consideração de tempo ficto, resultante de reconhecimento de tempo de serviço especial. (...)”



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da necessidade de efetiva contribuição para majoração de RMI de aposentadoria por idade, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável (notadamente a Lei 8.213/1991), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “Direito Previdenciário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Aposentadoria por Idade. Período de Carência. Preenchimento. Matéria Infraconstitucional. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso inominado para cancelar o benefício de aposentadoria por idade por ausência de período de carência suficiente. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1428169 ED-AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.12.2023). (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1467740 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.03.2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, ante a ausência de fixação na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente